Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709330-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, MARCO ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Pela petição de ID 68985438, Marco Antônio Carvalho Siqueira Santos requereu o que se segue: “MARCO ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA SANTOS, parte já qualificada, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, nos autos da presente ação de reparação movida contra a JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, vem respeitosamente na presença de V.Exa., manifestar-se. Ocorre que a parte supracitada não manifestou-se acerca do acórdão, assim precluindo seu direito ao recurso, bem como, concomitantemente, surgiu o trânsito em julgado em relação à sua responsabilidade e seu dever de indenizar. Termos em que pede a certidão de trânsito em julgado sobre o tema da responsabilidade da empresa JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, posto, que, nos termos do acórdão, ipsis litteris, “Deve a sentença, portanto, ser reformada nesse ponto para reconhecer a responsabilidade das empresas CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA e JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.” para que se possa responsabilizar a segunda requerida enquanto aguarda a definitiva responsabilidade da primeira.” (ID 68985438). Não pode ser acolhido o pedido relativo a certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID47445423 com relação à sociedade empresária Japão Sistema de Segurança Ltda. Pela sentença de ID 44740908, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenado o autor Marco Antônio Carvalho Siqueira Santos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios: “Por tudo isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e extingo o feito com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Condeno o Autor ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor de cada um dos demandados, além das custas e despesas processuais.” (ID 44740908). O recurso de apelação interposto foi parcialmente provido para o fim de condenar solidariamente as sociedades empresárias Cristal Terceirização de Serviços Ltda e Japão Sistema de Segurança Ltda a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais nos termos do acórdão de ID 47445423: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de condenar as requeridas CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA e JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, solidariamente, a indenizar o autor MARCO ANTONIO CARVALHO SIQUEIRA SANTOS por: a) danos materiais, correspondentes ao valor de mercado dos itens efetivamente furtados de seu apartamento no dia 30/03/2020, a ser apurado e comprovado em fase de liquidação; b) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). Condeno as requeridas Cristal Terceirização de Serviços e Japão Sistemas de Segurança ao pagamento dos ônus sucumbenciais em favor do autor. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC/2015) Honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante em favor dos apelados Condomínio Península Lazer e Urbanismo e Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários majorados em grau recursal para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2° e 11 do CPC/2015).” (ID 47445423). Contra referida acórdão, a sociedade empresária Cristal Terceirização de Serviços Ltda interpôs recurso especial, no qual pediu o restabelecimento da r. sentença: “29. Diante de todo o ostentado, atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal requer o conhecimento e provimento deste Recurso Especial, pelas alíneas “a” e "c" do art. 105, inc. III da CF, conhecendo da divergência jurisprudencial, a fim de reformar o acórdão recorrido, afastando qualquer responsabilidade da Recorrente pelo ocorrido, conforme sentença proferida pelo Juízo originário.” (ID 51742005). Recurso especial não admitido (ID 53320164), e o recurso de agravo em recurso especial se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (ID 58552393). Como se trata de condenação solidária entre as sociedades empresárias Cristal Terceirização de Serviços Ltda e Japão Sistema de Segurança Ltda, eventual provimento do agravo em recurso especial interposto por aquela parte também aproveitará essa, do que decorre a conclusão de que o acórdão de ID 47445423 ainda não transitou em julgado para qualquer das rés sucumbentes. Diante disso, indefiro o pedido relativo a certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 47445423 com relação à sociedade empresária Japão Sistema de Segurança Ltda. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora